Tribunal: TJDFT
Processo: 0707461-24.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707461-24.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ELIAS ALVES CAETANO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REEXAME/JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO DA EQUIDADE. ELEVADO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. ORIENTAÇÃO DO STJ. TEMA 1.076. BALIZAS OBJETIVAS E PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NA NORMA PROCESSUAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. REFORMA DO ACÓRDÃO. 1. Trata-se de reexame/juízo de retratação, com fundamento no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, de acórdão por meio do qual esta Turma Cível, por maioria, deu parcial provimento a apelação, mantendo a fixação dos honorários de sucumbência conforme o art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil e apenas majorando o valor definido na sentença. 2. O Superior Tribunal de Justiça, definindo o alcance da norma inserta no §8o do artigo 85 do CPC nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, firmou tese jurídica no sentido que: i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados; e ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 3. Este Tribunal, sob um enfoque constitucional, tem entendido pela flexibilização do Tema 1.076 do STJ em casos bastante excepcionais, quando a interpretação do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil conduzir a situações teratológicas, capazes de gerar à parte sucumbente condenação desproporcional, injusta, reprimível e violadora de princípios constitucionais, inclusive do acesso à Justiça – situação não configurada nos autos, pelo que conformado o acórdão ao Tema repetitivo. 4. Acórdão reformado. Conformação jurisprudencial. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, porque, em virtude da aplicação do princípio da causalidade, deveria ter condenado a parte adversa a arcar com o pagamentos dos honorários sucumbenciais, por ter dado causa ao ajuizamento da demanda; b) artigo 85, §8o, do CPC, defendendo a possibilidade da apreciação equitativa na fixação dos honorários advocatícios. Em relação aos temas acima, aponta divergência jurisprudencial com a mera reprodução de ementas de julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à defendida contrariedade ao artigo 85, §2o, do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a jurisprudência da Corte Superior entende que, para alterar as “conclusões adotadas pela Corte de origem quanto à aplicação do Princípio da Causalidade, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ”. (AgInt no AREsp n. 2.111.815/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Acrescente-se que o óbice ditado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 2.211.269/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). O dissenso jurisprudencial também não merece prosseguir em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp n. 2.279.972/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023). No tocante à apreciação equitativa para fixação da verba advocatícia (CPC, artigo 85, §8o), o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos 1906623/SP, REsp 1850512/SP, REsp 1877883/SP e REsp 1906618/SP (Relator Ministro OG FERNANDES – TEMA 1.076), firmou as seguinte teses: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a essa tese recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015